Tribunal: TJES
Processo: 5012455-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012455-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CRIME PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REPARAÇÃO DO DANO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. AGRAVANTE HIPOSSUFICIENTE E EM SITUAÇÃO DE RUA. RECURSO PROVIDO.

1
. Como sabido, o indulto é um perdão presidencial concedido anualmente em situações subordinadas a requisitos que devem ser apreciados conforme regras próprias e relacionadas, de forma taxativa, no decreto concessório.

2.
O agravante foi condenado
à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto, e multa,
sendo aquela
substituída

por 02 (duas)
penas
restritivas de direitos.
Consta que este não deu início ao
resgate das sanções restritivas de direitos,
contudo,
ficou segregado provisoriamente
de
12/03
a
21/10/2018, resgatando, assim, 20% (vinte por cento) da
pena
corporal.

3.

P
reenchid
o
um dos requisitos
previstos no
Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
qual seja, o do
art. 2º, XV,
que destaca o
cumprimento de 1/5 (um quinto)
da pena
aflitiva.
Entretanto
, não restou comprovada a reparação do dano.
Na espécie,
o agravante está em situação de rua,
ou seja,
encontra-se
financeiramente
i
ncapaz de indenizar
a
vítima do furto perpetrado, permitindo a concessão do indulto.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5012455-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL PEREIRA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/23, por não ter o ora recorrente preenchido o requisito objetivo para concessão da benesse.

Em suas
razões recursais (ID nº
9585317
),
a defesa
requer, em síntese,
a reforma da decisão
proferida
nos autos do processo nº 0006523-94.2018.8.08.0035, para
que seja
conced
ido
o
i
ndulto
das penas corpórea e de multa,
nos termos do art. 2º, XV, c/c
e
art. 8º,
ambos
do Decreto Presidencial nº 11.846/03.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 9585317, pelo provimento do recurso.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 9668004, opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Como sabido, o indulto é
o
perdão presidencial concedido anualmente em situações subordinadas a requisitos que devem ser apreciados conforme regras próprias e relacionadas, de forma taxativa, no decreto concessório.

In casu
, o Decreto Presidencial nº 11.846/23 dispõe em seu art. 2º, XV:

“Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido
um quinto da pena
, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo.” (g.n.)

O agravante foi condenado
à pena de
03 (três) anos de reclusão em regime aberto, e multa,
sendo aquela
substituída

por 02 (duas)
penas
restritivas de direitos.

Ressalto que o agravante não iniciou o resgate das sanções restritivas de direitos,
contudo,
ficou segregado provisoriamente
de
12/03
a
21/10/2018, resgatando, assim, 20% (vinte por cento) da
pena
corporal.

P
reenchid
o
um dos requisitos
previstos no
Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
qual seja, o descrito no
art. 2º, XV,
que destaca o
cumprimento de 1/5 (um quinto)
da pena
aflitiva.
Entretanto
, não restou comprovada a reparação do dano.

Na espécie,
o agravante está em situação de rua,
ou seja,
encontra-se
financeiramente
i
ncapaz de indenizar
a
vítima do furto perpetrado, permitindo a concessão do indulto.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA. INDULTO. CONCESSÃO. CRIME PATRIMONIAL. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme estabelece o art. 2º, XV, do Decreto nº 11.846/23, a incapacidade econômica do reeducando é uma das exceções que permitem a concessão do indulto à pessoa condenada por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023. 2. Recurso provido. (TJ-RO - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 0806112-26.2024.8.22.0000, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 17/06/2024)

Por fim,
conforme destaco pelo
Ministério Público em
sede de
contrarrazões,
“importa assinalar que a sanção
de
multa também será abarcada pela indulgência, pois o valor não supera o teto mínimo para o ajuizamento de ação fiscal pela Fazenda Pública Nacional, conforme art. 8º do Dec. nº11.846/2023”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE
provimento.

É como voto.

8